Tribunal: STF
Processo: Rcl 59910
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 104 do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 



    2. A juntada de parte das procurações outorgadas ao subscritor da inicial desta reclamação, inclusive após a concessão de novo prazo, não atende à diligência proposta no sentido da regularização da representação processual das partes reclamantes, além de revelar a persistência do defeito processual apontado.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.